Tribunal: TJMT
Processo: 0057812-40.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0057812-40.2013.8.11.0041
APELANTES: GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA
APELADOS: SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA E OUTRO
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que a apelante GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA, nesta instância recursal, formulou pedido de concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Restituição de Valores ajuizada pelos consumidores Solange Aparecida Assunção Nunes Almeida e Fracis Roberto de Souza Almeida, conforme sentença de Id 112267266.
A respeito, o artigo 99, caput e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
(...)
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”
Nada há que impeça, portanto, o conhecimento e análise do pedido de justiça gratuita nesta via recursal.
No caso concreto, instada para comprovar a vulnerabilidade financeira, a apelante compareceu no Id 118187454 e juntou os seguintes documentos: extrato bancário de agosto/2021 a janeiro de 2022 mantido junto à instituição Caixa Econômica Federal e de relatório simplificado de ativos e passivos datado de 30/09/2021, não sendo possível identificar quem é o responsável pela sua elaboração, se se trata de escritório de contabilidade ou de eventual administrador do Processo de Recuperação Judicial no. 1016422-34.2017.8.26.0100 em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
Pois bem. É sabido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita à sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
É certo, também, que tal benefício não é exclusivo das pessoas físicas, eis que a Constituição da República garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°, inciso LXXIV), não fazendo distinção entre pessoas físicas e jurídicas, além de também encontrar respaldo na previsão contida no art. 98 do CPC/15[1] e Súmula 481 do STJ[2].
A despeito de ser possível conceder a gratuidade à pessoa jurídica, como é o caso do pedido ora em análise, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que “[...] Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (Rcl 1.905 ED-AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 15-8-2002, P, DJ de 20-9-2002).
Como se vê, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa física ou jurídica, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, precisa comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.
In casu, a apelante não deixou claro a sua atual incapacidade de pagar o valor do preparo. A uma, porque pelo que se dessume do relatório de balancetes juntado no Id 118187456, a recorrente está em pleno funcionamento com obras que somam mais de um milhão de reais (ativo circulante).
Em segundo, os dados apresentados, na essência, referem-se ao exercício de 2021, mais especificamente ao mês de agosto, o que deixa ainda mais frágil a alegação de que, no último trimestre de 2021, ainda continua na mesma situação de penúria financeira, ou que tenha tido piora no seu estado de liquidez.
De mais a mais, ainda que a apelante demonstre a ausência de saldo em uma conta bancária (zerada), não quer dizer impossibilidade financeira, muito menos que estaria fadada à bancarrota caso tenha que recolher o preparo recursal, sem levar em consideração ainda que não há quaisquer evidências de que possui apenas referida conta bancária.
Por fim, mas não menos importante, deve ainda ser sopesado o fato de que em outras demandas em que figura como apelante faz o recolhimento do preparo sem qualquer objeção.
Desta forma, INDEFIRO o pedido e, por consequência, determino a intimação da recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Atendida tal providência, em decorrência de a empresa recorrente encontrar-se em recuperação judicial, a manifestação da PGJ é obrigatória, nos termos do art. do art. 67, V, ‘e’ do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[2] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.